Tribunal: STF
Processo: RE 304842
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL:
ESTADO DE PERNAMBUCO. SALÁRIO-MÍNIMO.
I. - A Lei estadual que garante aos servidores militares estaduais
soldo não inferior ao salário-mínimo deve ser interpretada como
referindo-se à remuneração do servidor.
II. - Precedentes do STF: RE 198.982, Ilmar Galvão, Plenário; RE
197.072/SC, Marco Aurélio, Plenário, "DJ" de 08.6.01; RE 199.088/SC,
Ilmar Galvão, Plenário, "DJ" de 18.5.01.
III. - Voto vencido do Ministro Carlos Velloso: ressalva do
entendimento pessoal.
IV. - Agravo não provido.